Tribunal: TJSP
Processo: 1016173-58.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564472
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016173-58.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes MARIO
JOSE BILLORIA FANTINATTI e MARIA VICENTE BILLORIA, é apelado
AGROINDUSTRIAL SANTA JULIANA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016173-58.2019.8.26.0506 -Voto no 38.012
2
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO - 9a VARA CÍVEL
APELANTES: MARIO JOSÉ BILLORIA FANTINATTI e MARIA VICENTE
BILLORIA FANTINATTI (exequentes, embargados)
APELADA: AGROINDUSTRIAL SANTA JULIANA LTDA. - GRUPO BUNGE
(executada, embargante)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO ALEX RICARDO DOS SANTOS TAVARES
EMENTA:
PARCERIA AGRÍCOLA. Lavoura de cana de açúcar. Alegada
inadimplência de parceira, adquirente (ausência de repasse de
valores obtidos com a comercialização de safra de cana de açúcar).
Embargos acolhidos, com a extinção da execução, sem resolução
de mérito. Apelo de exequentes, embargos. Desprovimento.
VOTO No 38.012
RELATÓRIO
Imóvel rural em regime de parceria, objetivando
compartilhar frutos de cultivo de cana-de-açúcar, embargos à execução
interpostos por parceira, compradora, acolhidos para julgar extinta a execução,
com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil (fls. 611/614),
apelam parceiros agricultores (exequentes, embargados), com matéria preliminar
(cerceamento de defesa e nulidade de sentença). No mérito, batem-se pela
improcedência dos embargos, prosseguindo-se na execução.
Resposta recursal, a fls. 673/708.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016173-58.2019.8.26.0506 -Voto no 38.012
3
FUNDAMENTAÇÃO
Requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, aqui não
se apresentam antecipadamente integrados, a legitimar a força executiva do
crédito, senão, em modalidade negocial complexa (parceria agrícola), a exigir
prévia apuração de valores, nos limites de cognição mais ampla, com auxílio de
perito, com necessária confrontação de documentos contábeis, em verdadeiro
encontro de contas, só assim, tomando parâmetros de formatação do crédito
remuneratório, à luz do contrato, a definir o alcance de cogitada obrigação de
pagamento.
Questão relacionada à gratuidade judiciária, mantém-se
alternativa de diferimento, com pagamento de custas a final, na linha do que fora
disciplinado em recurso anterior.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator